Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (ID 57251420) interposto por M.J.L.S., representada por A.C.L.S.L. em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e da Saúde Pública do DF que, na ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Agravado que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da Agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, nos seguintes termos (ID 190850247 na origem): INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a sua internação em leito de UTI. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. INTIME-SE e CITE-SE, por meio eletrônico, o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS da presente decisão, por oficial de justiça. INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO) da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. Intimem-se. A Agravante alega necessidade de transferência, com urgência, para leito de UTI, tendo em vista que se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga – HRC, em face de diagnóstico de edema agudo de pulmão, insuficiência respiratória aguda, DAC crônica, entre outras comorbidades. Invoca o Art. 204, I e II Lei Orgânica do Distrito Federal, os Arts. 6o, 198, 204, §2o, 207 da CF/88, Estatuto do Idoso, bem como entendimentos de tribunais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata remoção (transferência) da Agravante para hospital de grande porte da rede pública de saúde do Estado, onde se tenha disponível uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme orientação médica, ou, alternativamente, na sua impossibilidade-incapacidade de atendimento, para um dos hospitais particulares da rede conveniada, e, acaso não cumprida a medida de forma imediata, seja aplicada multa diária, em valor a ser definido por esse órgão judicante, até o efetivo cumprimento da ordem, e de responsabilização em caso de descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve pagamento de preparo. É o relatório. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, I do CPC/2015, tempestivo. DECIDO. Da antecipação da tutela recursal de urgência (ou efeito suspensivo ativo) Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora não se olvide da sensibilidade do quadro da Agravante, existem questões de fundo que não foram vencidas no presente pedido, a começar pelo pagamento das custas do preparo do recurso, ou, subsidiariamente, o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido, em face da natureza urgente do pedido, intime-se a Agravante para que efetue o pagamento das custas, de modo a não prejudicar a apreciação em sede de plantão. Porém, ainda que efetue o pagamento das custas, não vejo demonstrada a probabilidade do direito, por entender que, nesse momento de apreciação, que o direito vindicado pela Agravante é controvertido. Primeiro, porque a decisão contempla a determinação para que se observe os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, os quais submetem os pacientes ao sistema de regulação, aguardando, em igualdade de oportunidade, a internação em UTI. Tal sistema envolve, nos casos congêneres, apreciação de critérios subjetivos e objetivos para alocação no sistema de regulação social e que impactam na discussão de tratamento isonômico no contexto de políticas públicas, que sempre envolve escassez de recursos. Além disso, ao contrário do que afirma em sua peça, a Agravante não se encontra em situação temerária de risco de óbito, tendo em vista que o relatório de evolução constante do ID 190621506 (origem) não faz menção a tal cenário, o que é corroborado pelo laudo constante no ID 190725977 (origem). O relatório acostado à peça submetida a esse juízo plantonista (ID 57251422), datado de 22/03/2024, além de informar que o quadro da Agravada é “estável”, carece de apreciação do juízo de origem, constituindo, assim, até mesmo supressão de instância e violação ao juízo natural toda e qualquer prospecção, por parte desse Plantonista, a respeito de seu conteúdo. O áudio colacionado ao ID 57251424 demanda mínima contradita, além de igualmente não ter sido apresentado ao juízo de origem, prejudicando, assim, a apreciação de seu conteúdo, pelos mesmos fundamentos acima. Por fim, o objeto do pedido de tutela de urgência esgota, em si, o objeto da ação cominatória, nos termos art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992. Assim, à míngua de maiores elementos que apontem para o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Intime-se a Agravante para recolher as custas. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial